Tribunal: STF
Processo: Rcl 47432
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Club de Regatas Vasco da Gama contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal Regional Trabalho da 1ª Região (TRT 1), que teria desrespeitado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia da Súmula Vinculante nº 10.
    Narra o reclamante que foi demandado pelo Ministério Público do Trabalho, nos autos da ação civil pública nº 0100271-47.2021.5.01.0060, objetivando “a anulação da demissão de 186 (cento e oitenta e seis) empregados procedida pelo Vasco da Gama, por entender que não houve o cumprimento dos requisitos de ´demissão em massa/coletiva´”.
    Relata que o Juízo trabalhista:
    “deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar a readmissão dos empregados demitidos, bem como determinou que o réu deveria se abster de realizar dispensar coletivas sem o prévio diálogo social com as partes interessadas. O prazo assinalado pelo juízo se esgota no dia 19 de maio de 2021.”
    Discorre, ainda, que impugnou essa decisão por meio de mandado de segurança nº 0101661-38.20121.5.01.0000, impetrado perante o TRT 1, tendo a autoridade reclamada indeferido o pedido liminar.
    Afirma que a autoridade reclamada:
    “afastou a aplicação do art. 477-A da CLT ao exigir negociação coletiva com o sindicato da categoria para a validade de demissões chamadas em massa, mas o referido dispositivo está assim redigido e não comporta exceção: “Art. 477-A. As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação.” 
    Defende que:
    “o TRT identificou colisão inexistente do art. 477-A da CLT com a Constituição Federal para, descartando sua literalidade, afastar sua aplicação. Enquanto a lei permite que o empregador dispense coletivamente seus empregados, sem prévia autorização ou negociação com o sindicato, a decisão reclamada as exige, com fundamento em princípios constitucionais”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para “suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do MS 0101661-38.20121.5.01.0000 e da ACP 0100271-47.2021.5.01.0060, até decisão definitiva da presente reclamação constitucional.” 
    No mérito, pleiteia “a cassação da decisão reclamada e seus efeitos, para que a matéria retorne a julgamento pelo Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, órgão competente daquele Tribunal para decidir sobre a constitucionalidade ou não de preceito legal.”.
    Em 18/5/21, requisitei informações à autoridade reclamada para lhe certificar o acompanhamento e concretização de entendimento da controvérsia em debate a ser firmado pela sistemática da repercussão geral nos autos do RE nº 999.435/SP (Tema 638 RG),
    A autoridade reclamada prestou informações, reafirmando as razões de decidir do ato reclamado.
    É o relatório. Decido.
    Conforme relatado, observo que a decisão reclamada foi proferida em sede de decisão liminar monocrática no Mandado de Segurança nº 0101661-38.20121.5.01.0000), impetrado pelo Club de Regatas Vasco da Gama contra deferimento parcial de tutela de urgência na Ação Civil Pública nº 0100271-47.2021.5.01.0060, na qual se determinou a readmissão dos empregados demitidos pelo ora reclamante, bem como a abstenção de dispensas coletivas sem o prévio diálogo social com as partes interessadas.
    Impugna-se, portanto, decisão do TRT 1 de natureza provisória, a qual não se submete à regra do art. 97 da CF/88 e à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte. Vide:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. CLÁUSULA DA RESERVA DO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 21.723/AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 28/9/2015).
    “Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante nº 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante nº 10. Precedentes. 2. A atuação monocrática do magistrado, em sede cautelar, é medida que se justifica pelo caráter de urgência da medida, havendo meios processuais para submeter a decisão liminar ao crivo do órgão colegiado em que se insere a atuação do relator original do processo. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 17.288/RS-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/8/2014).
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. Decisão cautelar. Ausência de violação da Súmula Vinculante nº 10. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos. 3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar, a qual não tem o condão de declarar a inconstitucionalidade de norma, inserido-se a atuação monocrática do relator no poder geral de cautela inerente ao ato de julgar. Ausência de violação da Súmula Vinculante nº 10. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 15.220/MS-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 30/9/2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO CAUTELAR MONOCRÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA LEI N. 9.452/2009 E CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS ORDINÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 8.848/CE-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal pleno, DJe de 1º/12/2011).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente